Tribunal: TJBA
Processo: 8103151-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103151-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: JOBSON ALEX CORREA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ELISABETE SOUSA CORDIER SAMPAIO, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Vício em produto durável. Motocicleta. Vício persistente. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Substituição do produto. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor que adquiriu motocicleta Honda CB 500X de terceiro particular e, em prazo inferior a 30 dias, constatou vício técnico persistente na suspensão traseira. Apesar de submetido a conserto em concessionária autorizada, o defeito permaneceu mesmo após a substituição de peça. Alegando inércia das fornecedoras e necessidade do veículo para o exercício de sua profissão, o autor pleiteou a substituição do bem ou restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

II
.
Questão

em

discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de produto não sanado no prazo legal, autorizando a restituição do valor pago; e (ii) verificar o cabimento e a adequação da indenização por danos morais.

III.

Razões

de

decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva.

4. Nos termos do artigo 18 do CDC, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, é facultado ao consumidor exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

5. Laudo pericial atestou a persistência do defeito técnico na suspensão traseira mesmo após a substituição da peça, afastando a alegação de inexistência de vício e a tese de mau uso do bem.

6. Os transtornos enfrentados pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral, nos termos do artigo 6º, VI, do CDC.

7. A condenação em R$5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função reparatória e pedagógica da indenização civil.

IV. Dispositivo

e tese

8. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação de n° 8103151-56.2022.8.05.0001
, em que são apelante
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
, e, como apelado,
JOBSON ALEX CORREA CONCEIÇÃO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.